Tribunal: STF
Processo: ARE 1598213
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. PROFESSORA III QUE SE EXONEROU E ASSUMIU, MEDIANTE NOVO CONCURSO PÚBLICO, CARGO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ART. 40, PARÁGRAFO 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI Nº 3.772/DF E TEMA 965 DO STF. NECESSIDADE DE EXERCÍCIO DO CARGO DE COORDENAÇÃO POR PROFESSOR DE CARREIRA. EXONERAÇÃO DO CARGO DE PROFESSORA E NOVA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA. ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM A CARREIRA DO MAGISTÉRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
I. O art. 40, parágrafo 5º, da Constituição Federal assegura aposentadoria especial aos ocupantes do cargo de professor, com idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
II. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.772/DF, determinou que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira de magistério, desde que exercidas, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira.
III. Tal entendimento restritivo foi ratificado no julgamento do Tema 965 do STF, que excluiu do cômputo do tempo de serviço para aposentadoria especial o exercício do cargo de diretor de escola por profissional não ocupante de cargo de professor de carreira.
IV. Servidora que se exonerou do cargo de Professora III e assumiu, mediante novo concurso público, cargo de Coordenadora Pedagógica não se enquadra nos requisitos necessários para concessão de aposentadoria especial, pois não se trata de professora de carreira exercendo função de coordenação, mas sim de nova contratação originária em cargo diverso.
V. A exoneração do cargo de professora e posterior aprovação em concurso público para cargo de coordenadora pedagógica configuram rompimento do vínculo com a carreira do magistério, afastando a aplicação da aposentadoria especial prevista no art. 40, parágrafo 5º, da CF.
VI. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e art. 252 do Regimento Interno do TJSP.
VII. Recurso desprovido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, 40, parágrafo 5º, e 201, parágrafo 8º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente